Tribunal: TJES
Processo: 5007158-48.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007158-48.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LARISSA BRUNO DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007158-48.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RECORRIDA: LARISSA BRUNO DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES) em face da r. sentença que julgou procedente o pedido formulado por LARISSA BRUNO DA SILVA, confirmando a liminar anteriormente deferida (ID 11607417) e determinando ao requerido a retirada da suspensão do direito de dirigir da autora (Processo de Suspensão do Direito de Dirigir - PSDD nº 56193939) do sistema, bem como a pontuação indevidamente atribuída à infração em seu registro referente ao processo.

A demanda originária, conforme petição inicial do processo principal nº 0007642-61.2016.8.08.0035 (documentos anexados no ID 11607400), foi ajuizada pela ora Recorrida em face do DETRAN/ES, objetivando a declaração de nulidade do Processo Administrativo nº 56193939, que culminou na aplicação da penalidade de suspensão do seu direito de dirigir pelo período de 03 (três) meses. Alegou a autora, em síntese, que as infrações que deram origem ao processo administrativo datavam dos anos de 2007 e 2008 e que não fora devidamente cientificada da penalidade aplicada, o que teria cerceado seu direito de defesa. Sustentou, ainda, que possuía cadastro atualizado junto ao DETRAN/ES, tendo comunicado mudança de endereço, mas que, mesmo assim, a notificação relativa ao julgamento do recurso interposto ao Conselho Estadual de Trânsito (CETRAN) teria sido enviada ao endereço antigo, configurando vício insanável no procedimento.

Naqueles autos (0007642-61.2016.8.08.0035), foi proferida sentença (cópia no ID 11607403) que julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade parcial do processo administrativo nº 56193939, especificamente a partir do ato que determinou a notificação da requerente sobre o julgamento do recurso direcionado ao CETRAN, bem como de todos os efeitos dele decorrentes, inclusive a penalidade de suspensão.

Posteriormente, a autora protocolou a petição que deu origem ao presente feito (ID 11607401), distribuído sob o nº 5007158-48.2022.8.08.0035, informando o descumprimento da sentença anterior. Narrou que, ao tentar realizar o processo de renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no ano de 2022, foi surpreendida com a informação de que sua habilitação estava suspensa em decorrência do mesmo processo administrativo nº 56193939. Alegou que jamais recebeu a nova notificação do julgamento do recurso no endereço correto e atualizado, reiterando o vício procedimental e o prejuízo ao seu direito de defesa. Requereu, em sede de liminar, a suspensão imediata das penalidades impostas pelo referido processo administrativo.

Em decisão interlocutória (ID 11607417), foi deferida a medida antecipatória, determinando ao DETRAN/ES que se abstivesse de impor qualquer penalidade de suspensão/bloqueio para dirigir (PSDD) à autora decorrente do processo administrativo 56193939 e que procedesse ao cancelamento da penalidade no sistema no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária. A sentença recorrida (ID 11607484), confirmou a decisão liminar e julgou procedente o pedido inicial.

O juízo sentenciante fundamentou sua decisão no reconhecimento do erro administrativo cometido pelo DETRAN/ES, que, apesar de a autora ter comprovado a solicitação de alteração de endereço (ID 11607392, mencionado na inicial do processo principal como anexo), encaminhou a notificação do resultado do julgamento do recurso ao CETRAN para o endereço antigo. Considerou que tal falha violou o exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal), corolários do devido processo legal (art. 5º, inc. LIV, da Constituição Federal), tornando nulo o procedimento a partir de então.

Inconformado, o DETRAN/ES interpôs o presente Recurso Inominado (ID 11607488), reiterando, em suma, os argumentos já expendidos em sua contestação, notadamente as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir, necessidade de litisconsórcio passivo necessário com os órgãos autuadores (PREFEITURA DE VITÓRIA/ES e DER/ES). No mérito, insiste na regularidade do procedimento administrativo, na responsabilidade da autora pela atualização cadastral, na validade da notificação expedida, na preclusão da indicação do condutor e na impossibilidade de transferência de pontos pela via judicial.

Pois bem.

Argumenta o Recorrente que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois as infrações que originaram o PSDD foram lavradas por outros órgãos (Prefeitura de Vitória e DER/ES). Sustenta que a discussão sobre a validade dos atos deveria ocorrer em face dos órgãos autuadores, que deveriam compor a lide em litisconsórcio passivo necessário.

Sem razão, contudo. A presente demanda não tem por objeto a anulação dos autos de infração lavrados em 2007 e 2008, mas sim a declaração de nulidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD)*nº 56193939. A instauração e condução do PSDD, bem como a aplicação da penalidade de suspensão, são de competência exclusiva do órgão executivo de trânsito do Estado, no caso, o DETRAN/ES, conforme dispõe o artigo 22, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro e a Resolução CONTRAN nº 723/2018. O vício apontado pela Recorrida – falha na notificação do julgamento do recurso ao CETRAN – ocorreu justamente no âmbito desse processo administrativo de suspensão, ou em ato a ele diretamente vinculado e sob responsabilidade da estrutura administrativa estadual de trânsito. Portanto, o DETRAN/ES detém plena legitimidade para responder sobre a regularidade do procedimento que instaurou e da penalidade que aplicou, bem como sobre os atos notificatórios que praticou ou deveria ter praticado corretamente no curso desse procedimento. A discussão não perpassa a análise da consistência dos autos de infração originais, mas sim a observância do devido processo legal no procedimento sancionatório subsequente, de alçada do Recorrente. Desnecessária, por conseguinte, a inclusão dos órgãos autuadores originais na lide.

Alega o Recorrente, ainda, a ausência de interesse processual da Recorrida em relação ao pedido de cancelamento do PSDD, pois este seria automaticamente cancelado caso os AITs que o embasaram fossem anulados pelos órgãos competentes. O argumento não prospera, pois, como já mencionado, a causa de pedir da presente ação é a nulidade do próprio PSDD por vício formal intrínseco (falha na notificação), independentemente da validade dos autos de infração originais. A Recorrida sofreu a imposição de uma penalidade de suspensão do direito de dirigir com base em um procedimento administrativo que alega ser nulo por violação ao seu direito de defesa. Logo, possui evidente interesse de agir (necessidade e utilidade) na busca da tutela jurisdicional para anular o ato administrativo que considera ilegal e afastar seus efeitos.

Rejeito, pois, as preliminares arguidas.

No mérito, a questão central reside na validade da notificação encaminhada à Recorrida acerca do julgamento do recurso interposto ao CETRAN no âmbito do PSDD nº 56193939. A Recorrida alega, e a sentença reconheceu com base nos documentos dos autos (notadamente a petição inicial do processo principal e o documento de ID 11607392, que comprovaria a solicitação de alteração de endereço), que atualizou seu endereço junto ao DETRAN/ES, mas que a notificação em questão foi remetida ao endereço antigo.

O devido processo legal administrativo, garantido constitucionalmente (art. 5º, LIV e LV, CF), exige que se assegure aos administrados o contraditório e a ampla defesa, o que pressupõe a ciência inequívoca dos atos processuais, especialmente aqueles que podem resultar na aplicação de sanções. No âmbito dos processos administrativos de trânsito, a notificação válida do infrator é requisito indispensável para a regularidade do procedimento, conforme se extrai dos artigos 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro.

No caso concreto, restou demonstrado nos autos que a Recorrida buscou atualizar seu endereço junto ao órgão de trânsito. O Recorrente, por sua vez, não logrou êxito em comprovar que a notificação do julgamento do recurso ao CETRAN foi enviada ao endereço correto e atualizado da Recorrida. Ao contrário, os elementos dos autos, incluindo a própria narrativa da Recorrida sobre a descoberta da suspensão apenas ao tentar renovar a CNH e a documentação referente à atualização cadastral, corroboram a tese de que a notificação foi enviada para local diverso daquele onde a administrada residia e que havia informado ao órgão.

O Recorrente invoca o § 1º do artigo 282 do CTB, que estabelece a validade da notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário. Contudo, tal dispositivo pressupõe a inércia do administrado em manter seu cadastro atualizado. Na hipótese dos autos, a situação é inversa: a Recorrida demonstra ter cumprido seu dever de informar a mudança de endereço, e o erro decorreu da falha da Administração em processar ou utilizar corretamente essa informação. Nessas circunstâncias, não se pode imputar à administrada o ônus pelo vício na comunicação, não sendo aplicável a presunção de validade da notificação prevista no referido dispositivo legal. A responsabilidade pela correta expedição da notificação, uma vez fornecido o endereço atualizado, recai sobre o órgão processante.

O Recorrente sustenta, ainda, sobre a preclusão do prazo para indicação do condutor infrator (art. 257, §7º, CTB) e a impossibilidade de transferência de pontos pela via judicial. Tais argumentos, contudo, mostram-se deslocados do cerne da questão decidida na sentença.
A nulidade do PSDD foi reconhecida não por dúvida sobre quem cometeu as infrações originais, mas sim pelo vício formal na notificação da Recorrida no curso do processo de suspensão. A consequência lógica da anulação do procedimento por vício formal é o cancelamento da penalidade imposta à Recorrida, ou seja, a retirada da suspensão e da pontuação de seu prontuário, exatamente como determinado pela sentença. Não se trata de transferir a responsabilidade a terceiro, mas de reconhecer que o procedimento que impôs a sanção à Recorrida é inválido.
A discussão sobre a indicação do condutor e a aplicação da Lei nº 14.229/2021 torna-se, portanto, impertinente para o deslinde deste caso específico.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Deixo de condenar em custas processuais, ante a isenção legal conferida à Fazenda Pública.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)